Tribunal: TJPA
Processo: 0034264-03.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0034264-03.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, CORACY PINHEIRO MAGALHAES, ARISTOTELES MENDONÇA MATOS E OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ABONO SALARIAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE ENTRE MILITARES DA ATIVA E DA RESERVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO A INATIVOS APÓS A EC 41/2003. PROVIMENTO PARCIAL DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança para assegurar o abono salarial a militares inativos que se aposentaram antes da vigência da EC 41/2003, com base nos princípios da paridade e integralidade, excluindo aqueles que passaram para a reserva remunerada após a referida Emenda Constitucional. O IGEPREV sustenta a inépcia da inicial, a decadência e prescrição do fundo de direito, além de questionar a legalidade e a constitucionalidade da extensão do benefício aos inativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)

Há três questões em discussão: i) se há decadência do direito de impetração, em razão do prazo de 120 dias previsto para o mandado de segurança; (ii) se é possível aplicar a prescrição do fundo de direito; (iii) se o abono salarial pode ser estendido a militares inativos antes da EC 41/2003 e aqueles submetidos ao regime de paridade e integralidade, bem como a validade de sua exclusão para inativos após a EC 41/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prejudicial de decadência é rejeitada, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, pois o mandado de segurança discute prestações de trato sucessivo, cujo direito se renova a cada vencimento mensal.

4.

A prejudicial de prescrição do fundo de direito também é afastada, pois, em casos de prestação de trato sucessivo, prescrevem apenas as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, conforme entendimento do STJ.

5.

Quanto ao mérito, é assegurado o abono salarial aos militares que passaram para a reserva antes da EC 41/2003, com base nos princípios da paridade e integralidade previstos no art. 40 da CF/88, na redação original, e nas regras de transição da EC 47/2005, desde que o cálculo seja baseado no grau hierárquico correspondente ao da ativa, vedada a majoração para patentes superiores.

6.

Aos militares que passaram para a inatividade após a EC 41/2003, aplica-se a nova sistemática constitucional, que extinguiu a paridade e a integralidade, vedando a extensão do abono salarial a tais beneficiários.

7.

A manutenção do cálculo do abono no grau hierárquico superior à graduação do militar no momento da inatividade é incompatível com o disposto no art. 40, § 2º, da CF/88, alterado pela EC 20/1998, que veda proventos superiores aos vencimentos da ativa.

8.

A jurisprudência do STF e do TJ/PA consolidou o entendimento de que o abono salarial concedido por decretos estaduais possui caráter transitório, sendo devido apenas aos militares da ativa e inativos com direito à paridade antes da EC 41/2003.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Em mandado de segurança, prestações de trato sucessivo não estão sujeitas à decadência do prazo de 120 dias, e a prescrição limita-se às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2.

O abono salarial é devido aos militares inativos que se aposentaram antes da EC 41/2003, desde que respeitada a paridade e o grau hierárquico correspondente ao da ativa.

3.

É vedada a extensão do abono salarial a militares inativos após a EC 41/2003, nos termos da nova sistemática constitucional.

4.

É inconstitucional o cálculo do abono com base em grau hierárquico superior à graduação do militar no momento da inatividade, em respeito ao art. 40, § 2º, da CF/88.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 40, §§ 2º, 4º, e 8º (redação original); EC 41/2003; EC 47/2005; Lei 9.717/98, art. 1º, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 339; STJ, Súmula 85; STF, AI 846891 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, 21.10.2014; TJ/PA, Apelação Cível nº 0014886-61.2010.8.14.0301, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 01.06.2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à

unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 27.01.2025 até 03.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator
a

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV contra decisão monocrática que concedeu parcialmente a segurança pleiteada em Mandado de Segurança. Na decisão originária, foi assegurado o abono salarial a alguns impetrantes, fundamentando-se no princípio da paridade previsto no art. 40, §8º, da Constituição Federal, mas excluiu outros, considerando a ausência de paridade ou o reconhecimento de coisa julgada.

O
INSTITUTO DE GESTÃO E PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
alega em seu apelo que a sentença merece reforma em relação a concessão da segurança, sob os seguintes fundamentos:

1 -

Inépcia da inicial por ter sido requerida incorporação de parcela de natureza transitória correspondente ao abono salarial concedido aos militares, na forma do art. 1.º do Decreto n.º 2.209/97 e dos arts. 1.º e 2.º do Decreto n.º 2.836/98, além do art. 1.º do Decreto Estadual n.º 0176/2003, e invoca ainda a aplicação dos arts. 1º e 94, §1.º, da Lei Complementar n.º 39/2002, com as alterações da Lei Complementar n.º 44/03;

2 -
Decadência da impetração por força do transcurso do prazo de 120 dias;

3 – Prescrição por não se tratar de prestação de trato sucessivo, mas sim prescrição do próprio fundo de direito, por força do art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria;

4 -

A inconstitucionalidade do abono salarial ou vantagem pessoal, face a impossibilidade de sua concessão aos inativos por Decreto Governamental, tendo em vista a exigência de lei, na forma do art. 37, inciso X, da CF;

5 – A impossibilidade do pagamento em decorrência da natureza transitória do abono salarial, na forma definida pela jurisprudência do TJE/PA e STJ;

6 – Afronta ao princípio contributivo, da legalidade e da autotutela e a

necessidade de obediência ao disposto no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717 e art. 195 da CF, como também a impossibilidade do Judiciário atuar como legislador positivo, invoacando a Súmula n.º 339 do STF;

7 – Vinculação ao previsto na Lei Complementar n.º 039/2002, além do previsto no art. 5.º, incisos II e caput, e art. 37 da CF.

Requer assim

seja o agravo interno conhecido e provido para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido da inicial.

As contrarrazões não foram apresentadas pela agravada.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do agravo interno, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

De ínicio cumpre salientar que não assiste razão ao agravante, o qual apenas reitera os argumentos apresentados por ocasião da interposição do recurso de apelação, sem o êxito de superar os fundamentos que levaram ao não provimento do recurso anterior. Assim, será reafirmado no presente voto a convicção desta julgadora, sem prejuízo de pontualmente rebater os pontos levantados no agravo interno. Vejamos:

1 – Da prejudicial de mérito de decadência da impetração:

Como ressaltado na decisão anterior, em relação a preliminar de decadência da impetração pelo transcurso do prazo de 120 dias, entendo que não pode prosperar, tendo em vista se tratar de prestação de trato sucessivo, onde o direito se renova a cada novo vencimento mensal da prestação, por conseguinte, a impetração é voltado contra omissão da Administração e não houve negativa do próprio direito requerido, ensejando a aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ, razão pela qual, rejeito a preliminar de decadencia da impetração.

Isto se deve ao fato de que os impetrantes se insurgem contra a omissão da autarquia previdenciária em efetuar os repasses do abono observando o princípio da paridade e integralidade. Desse modo, a omissão da autarquia e a ausência de recebimento da verba pelos servidores militares implica violação mês a mês do direito vindicado.

Como a violação do direito se renova, surge o direito de sanar a ilicitude, sem que se cogite de decadência por transcurso do prazo.

2 – Pescrição do Fundo de Direito:

A prejudicial de mérito de prescriçao do fundo de direito também deve ser afastada, pois
in casu
restou caracterizado o pagamento mensal do benefício incorporado aos impetrantes nos proventos de inatividade, conforme consignado nos contracheques carreados aos autos.

Daí porque, como mencionado no tópico anterior, entendo que a
controvérsia diz respeito prestação de trato sucessivo relativo ao suposto pagamento das diferenças a menor de benefício previdenciário recebido mensalmente, sem que tenha ocorrido a recusa do próprio direito reclamado relativo a majoração do abono igual aos militares da ativa e em grau hierárquico superior.

Logo, a eventual lesão se renova a cada novo recebimento do benefício previdenciário e não há prescrição de fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Súmula n.º 85 do STJ, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria,
in verbis:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. LEI 8.742/1993 E LEI 10.741/2003. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado recentemente no sentido de afastar a prescrição do fundo de direito quando em discussão direito fundamental a benefício previdenciário
.

2.
A garantia à cobertura pelo sistema previdenciário traduz inequívoca proteção à manutenção da vida digna. Conforme precedente do STF (RE 626.489/SE), julgado em repercussão geral, o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, sem que se atribua qualquer consequência negativa à inércia do beneficiário
.

3.
Nas ações ajuizadas com o objetivo de obter benefício previdenciário, relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, a prescrição incide apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não ocorrendo a chamada prescrição do fundo de direito, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes do STJ
.

4. Recurso Especial do particular provido. Recurso Especial do INSS não provido.”

(REsp 1503292/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 31/03/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR INATIVO. PARIDADE DE TRATAMENTO COM OS MILITARES EM ATIVIDADE. ART. 40, § 8º, DA CF/88, NA REDAÇÃO DA EC 20/98. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Caso concreto em que Bombeiro Militar inativo do Estado do Ceará impetrou Mandado de Segurança, objetivando compelir as autoridades impetradas a assegurar-lhe o direito à paridade de proventos com a remuneração dos militares em atividade, por força da regra contida no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, que, anteriormente à redação dada ao dispositivo pela EC 41/2003, vedava o tratamento desigual entre servidores ativos, inativos e pensionistas.

II.
Na forma da jurisprudência desta Corte, ‘incide a Súmula 85/STJ em demanda por meio da qual servidores públicos aposentados perseguem a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos servidores da ativa, de sorte que a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas vencidas além dos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação. Precedentes
. Em se tratando de ato omissivo continuado, envolvendo obrigações de trato sucessivo, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova a cada período de vencimento da obrigação (mês a mês). Portanto, não há falar em decadência para o ajuizamento da ação mandamental. Precedentes’ (STJ, AgRg no REsp 1.374.492/CE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/06/2013). Em igual sentido: STJ, AgRg no AgRg no REsp 1.355.595/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/05/2013; AgRg no REsp 733.538/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, DJU de 24/09/2007.

III. Impetrado o Mandado de Segurança contra ato omissivo da Administração, consubstanciado no desrespeito à regra de paridade, prevista no art. 40, § 8º, da Constituição Federal, anterior à redação dada pela EC 41/2003, também não há se falar em decadência do direito à impetração.

IV. Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no AREsp 554.574/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

“PROCESSUAL

CIVIL

E

ADMINISTRATIVO.

AGRAVO

REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.

CONCESSÃO

DE

PENSÃO

POR

MORTE.

NÃO

OCORRÊNCIA

DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. O TERMO INICIAL

DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO DESPROVIDO.

1.

Os

benefícios

previdenciários

envolvem

relações

de

trato sucessivo

e

atendem

necessidades de caráter alimentar, razão pela qual a pretensão à obtenção de um benefício é imprescritível.

2.

As

prestações

previdenciárias

tem características de direitos indisponíveis,

daí

porque

o

benefício previdenciário, em si, não prescreve,

somente

as

prestações não reclamadas no lapso de cinco anos

é

que

prescreverão,

uma

a

uma,

em

razão

da

inércia do beneficiário, nos exatos termos do art. 3o. do Decreto 20.910/32
.

3
.

É

firme

a

orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição

do

fundo

de

direito enquanto não existir manifestação expressa

da

Administração

negando

o

direito

reclamado, estando prescritas

apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à

propositura

da

ação,

nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes: AgRg

no

AREsp. 395.373/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 16.5.2014
; AgRg

no

AREsp.

463.663/RJ,

Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014).

4.

Uma

vez

negado

formalmente

pela

Administração

o

direito pleiteado, flui o prazo prescricional cujo termo inicial é a data do conhecimento pelo administrado do indeferimento do pedido. Precedente:

AgRg

no AREsp. 749.479/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.9.2015.

5.

Agravo Regimental da UNIÃO desprovido.”

(AgRg no REsp 1327454/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016)

“ADMINISTRATIVO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FEPASA. SEXTA-PARTE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ.

1.
Nos casos em que os servidores públicos aposentados e os pensionistas da extinta Fepasa buscam a complementação do benefício previdenciário, não ocorre a prescrição da pretensão ao fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ.

2. Recurso Especial provido para afastar a prescrição de fundo, retornando os autos à origem, para que julgue o caso como entender de direito.”

(REsp 1508994/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 10/08/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA N. 85/STJ. INAPLICABILIDADE.

I
- É entendimento pacífico desta Corte que o direito fundamental ao benefício previdenciário pode ser exercido a qualquer tempo, não sendo atingido pela prescrição de fundo de direito, porquanto se constitui em relação de trato sucessivo e de natureza alimentar, incidindo a prescrição somente sobre as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Precedentes.

II - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.

III - Agravo Regimental improvido.”

(AgRg no REsp 1415397/PB, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 17/06/2015)

Assim, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição, pois em se tratando de prestação de trato sucessivo somente prescrevem as parcelas vencidas 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, consoante os fundamentos expostos.

3 - Do Mérito:

Analisando os autos, verifico que o próprio órgão previenciário reconhece o direito dos apelados ao realizar o pagamento mensal do abono nos proventos, na forma narrada na inicial, conforme se verifica dos contracheques carreados aos autos junto a inical, deixando transparecer a aplicação

da
redação originária do art. 40, §4.º, da CF/88, em relação ao regime de
paridade e integralidade que vigorava antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, em decorrência da regra de transição estabelecida na Emenda Constitucional 47/2005, nos seguintes termos
:

“Art. 40 –

(...)
§ 4º - Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade,
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos

servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria,
na forma da lei.

O Supremo Tribunal Federal já definiu a aplicação da regra de paridade e integralidade as aposentadorias anteriores a Emenda Constitucional n.º 41/2003, assim como aquelas enquadradas nas regras de transição estabelecidas na Emenda Constitucional n.º 47/2005, resguarda aos inativos o recebimento dos benefícios concedidos aos servidores em atividade, conforme os seguintes julgados:

“EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. CÁLCULO DE PROVENTOS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.12.2007
. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Precedentes
. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Magna Carta. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada Agravo regimental conhecido e não provido.”

(AI 846891 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DOS ARTIGOS 2º E 3º DA EC Nº 47/2005. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A parte recorrente não apresentou a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC/1973. Precedente. 2.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.260-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas que se aposentaram após da edição da referida emenda, possuem direto à paridade e integralidade remuneratória, desde que observada a regra de transição prevista na EC nº 47/2005.
3. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, acerca do preenchimento dos requisitos dos artigos 2º e 3º da EC nº 47/2005, para fins de recebimento de pensão com direito à paridade, demandaria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Súmula 279/STF. 4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”

(ARE 898745 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 05-10-2016 PUBLIC 06-10-2016)

Neste diapasão,
os fundamentos da sentença recorrida em parte encontram guarida na orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o disposto na redação do art. 40 da CF, que vigorava à época,
in verbis:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. EX-SERVIDOR DA FEPASA. REGIME ESTATUTÁRIO. PENSIONISTAS. INTEGRALIDADE DA PENSÃO. POSSIBILIDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que os pensionistas da antiga FEPASA
devem receber a pensão por morte no valor da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido,

tendo em conta a autoaplicabilidade do art. 40, § 7º, da Constituição Federal. Precedentes.
2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE 953268 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/03/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 10-04-2017 PUBLIC 11-04-2017)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Integralidade. Precedentes. 1
. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, prevê a percepção pelos inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tem aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.
2. Agravo regimental não provido.”

(RE 552047 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado
em 14/02/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 20-03-2012 PUBLIC 21-03-2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO. I-
O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal.
II - Agravo regimental improvido.”

(AI 645327 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387))

Isto porque,
os julgados do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, determinam a aplicação do princípio
“tempus regit actum”,
para a finalidade de definir as normas de regência das aposentadorias, nos seguintes termos:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRÉSCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

Neste sentido, este egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará se posicionou sobre a matéria em relação ao
regime de integralidade e paridade anterior a
Emenda Constitucional n.º 41/2003, considerando constitucional a extensão do benefício, por força
da
redação originária do art. 40 da CF/88, em data
anterior a promulgação à Emenda Constitucional n.º
41/2003, ou, aplicação da regra de transição,
quando ainda havia divergência jurisprudencial sobre a natureza transitória ou salarial do abono, mas ilegal sua concessão após a alteração da jurisprudência da Corte. A título de exemplo os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998 E 1.699/2005. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1 – Trata-se de mandado de segurança em que se pleiteia a incorporação do abono salarial aos proventos do militar da reserva, tal como fora conferido aos militares da ativa, nos termos do art. 5º do Decreto nº 1.699/2005.

2 – Preliminar de decadência. Não configurada.

O que se percebe é que o IGEPREV está implementando o pagamento da vantagem pessoal de forma diferenciada ao policial militar da ativa e àquele pertencente à inatividade, não havendo que se falar, portanto, em recusa do direito à majoração do abono já incorporado.

3 –
É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 1.699/05, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

4 – Recurso conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014886-61.2010.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 01/06/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM

MANDADO DE SEGURANÇA
. ABONO SALARIAL.

PRELIMINAR DE PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL.
REJEITADA
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E PEDIDO DE INCLUSÃO DO ESTADO DO PARÁ NA LIDE.
REJEITADA
.
INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS
ESTADUAIS Nº 2.219/97 E Nº 2.837/96.
REJEITADO
.
MÉRITO
. MILITAR QUE SE APOSENTOU ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ABONO SALARIAL DEVIDO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO GRAU HIERÁRQUICO DO MILITAR NO SERVIÇO ATIVO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO.
E PARCIALMENTE PROVIDO NOS TERMOS DO VOTO
.

1
A sentença condenou o IGEPREV a pagar o abono salarial aos apelados em valor correspondente ao grau imediatamente superior do militar da ativa.

2
Preliminar de pedido juridicamente impossível. Quanto à preliminar de pedido juridicamente impossível, sob a alegação de impossibilidade de incorporação ao provento de aposentadoria do abono salarial, tendo em vista tratar-se de natureza transitória, observa-se que se confunde com o mérito, portanto, será analisado em conjunto com ele, pelo que se rejeita a preliminar.

3

Preliminar de ilegitimidade do IGEPREV e pedido de inclusão do Estado do Pará na lide.

O IGEPREV é uma Autarquia que possui personalidade jurídica própria e autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de condenação judicial, possuindo total ingerência sobre os proventos previdenciários. Desnecessária a inclusão do Estado do Pará no polo passivo. Preliminar rejeitada.

4
Incidente de Inconstitucionalidade dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 2.837/96.

Matéria decidida pelo Plenário deste Egrégio Tribunal, na 31ª Sessão ordinária, realizada em 31/08/2011, que, ao julgar o Incidente de Inconstitucionalidade, nos autos da Apelação nº 20103004250-5, reputou constitucionais os referidos Decretos Estaduais. Incidente rejeitado.

5
Mérito. É pacífico na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça que os militares que passaram para a inatividade antes da Emenda Constitucional nº 41/2003 possuem direito a incorporação do abono, resguardando a eles o direito ao regime de integralidade e paridade, por razões de segurança jurídica.

6
Seguindo a sistemática da paridade, o
abono incorporado deve se referir ao grau hierárquico do militar no serviço ativo
. Sentença reformada nesse aspecto.

7
Apelação conhecida e parcialmente provida para determinar o
abono incorporado deve corresponder ao grau hierárquico do militar no serviço ativo, seguindo a regra da paridade e integralidade.

8
Reexame Necessário conhecido e provido pelos mesmos fundamentos. À UNANIMIDADE.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0046234-34.2009.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/07/2021)

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1.
A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional
.

2. Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3. Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016602-94.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

“CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO. NÃO ACOLHIDA. ABONO SALARIAL. PREVIDENCIÁRIO. VANTAGEM CRIADA PELOS DECRETOS 2.219/1997, 2.836/1998 e 1.699/05. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO E PARIDADE DE ABONO SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO NÃO CONFIGURADO. RESSALVADA PARIDADE PARA OS MILITARES TRANSFERIDOS PARA RESERVA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.

1. O IGEPREV, por ser uma autarquia, possui personalidade jurídica para figurar no polo passivo da demanda, bem como autonomia financeira para responder por eventuais ônus advindos de suposta condenação judicial, relativo a proventos previdenciários. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

2. O pedido de incorporação do abono salarial e equiparação com o valor do abono percebido pelos militares da ativa, além de ter respaldo na legislação, in abstracto, não encontra óbice no ordenamento jurídico, a princípio. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada;

3.
Existindo pronunciamento do Egrégio Tribunal Pleno acerca da constitucionalidade dos decretos, o incidente de inconstitucionalidade deve ser rejeitado, nos termos do art. 481, parágrafo único, do Código de Processo Civil
;

4.
O abono salarial previsto no Decreto nº 2.219/97, alterado pelos Decretos 2.836/98 e 2.838/98, possui natureza temporária e emergencial, de forma que não pode ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar;

5. Preservado o direito adquirido à equiparação do abono salarial em paridade com os militares em atividade aos militares transferidos para a reserva remunerada antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, mantido o grau hierárquico da atividade, nos termos da Lei 5.681/91;

6. Reexame Necessário e recurso de Apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame, sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045754-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/04/2019)

Não se ignora que o agravante alega suposta inconstitucionalidade dos decretos que concederam abono salarial para os militares da ativa e reformados. Ocorre que o pleno deste TJE/PA já ratificou a constitucionalidade dos dispositivos, como pode ser constatado no precedente supracitado, de modo que o presente voto, ao reafirmar a constitucionalidade das normas, dispensa a observância da cláusula de reserva de plenário
/full bench
, prevista no art. 97, da CF/88.

Identifico também que o agravante aponta para a natureza transitória do abono concedido, mas tal alegação contraria a jurisprudência do TJE/PA no sentido de que é devida a extensão da referida verba aos militares beneficiados pela paridade de benefícios da ativa e inativa no regime anterior à EC nº 41/2003, o que também pode ser constatado por simples consulta aos precedentes supracitados.

Ademais, no caso concreto, a fim de combater ponto por ponto o recurso e reafirmar a convicção judicial, destaco que não se está a aplicar o princípio da isonomia, mas reconhecer a segurança jurídica sob a vertente do direito adquirido e ato jurídico perfeito, já que foi
comprovado o recebimento do abono incorporado a titulo de vantagem pessoal pelos seguintes apelados: Coaracy Pinheiro Magalhães, portaria de inatividade publicada em 17.10.2001; Manoel João Barroso, portaria de inatividade publicada em 11.03.1999; Manoel Monteiro Tavares, portaria de inatividade publicada em 18.04.1989, e Manoel Basílio Filho, portaria de inatividade publicada em 25.03.1993, e Manoel Felipe Neri, portaria de inatividade publicada em 03.10.1995, por conseguinte, fazem
jus
ao recebimento do valor do abano ou Vantagem Pessoal igual os militares da ativa, já que albergados pela paridade e integralidade.

Os referidos apelados
comprovaram o recebimento do
abono de forma incorporada na inatividade, a título de vantagem pessoal, o que milita de forma contrária a alegação de que não houve recolhimento previdenciário e teria ocorrido violação ao princípio contributivo, tendo em vista que o ato da incorporação foi realizado pelo próprio poder público e desfruta de
presunção de legitimidade igualmente aos demais atos administrativos em geral.

Daí porque, não se cogita de existência de
violação ao disposto
no art. 37, inciso X, da CF, por exigência de lei sobre a matéria; violação aos princios orçamentários estabelecidos no art. 169, §1.º, do texto Constitucional, e arts. 39, §1.º, e 208 e seu §1.º, da Constituiçao Estadual, além de violação ao princípio contributivo estabelecido no art. 1.º, X, da Lei n.º 9.717, e art. 195 da CF, e/ou atuação como legislador positivo em afronta a Súmula n.º 339 do STF, e impossibiliadde de incoporação face a Lei Complementar n.º 039/2002, tendo em vista a aplicação dos princípios de paridade e integralidade, como também a segurança jurídica à espécie.

No entanto, verifico que passaram para inatividade após apromulgação da emenda constitucional n.º 41/2003, os aseguintes apelados: Ana Maria Ferreira da Silva, portaria de inatividade publicada em 05.07.2007; Aristoteles Mendonça Matos, portaria de inatividade publicada em 05.07.2007; João Braga Neto, portaria de inatividade publicada em 01.07.2010; Regina Margereth Ramos Correa, portaria de inatividade publicada em 01.04.2010; José Carlos Cunha Nunes, portaria de inatividade publicada em 30.06.2004; Carlos Roberto Braga dos Santos, portaria de inatividade publicada em 01.11.2006; Ailton Bastista da Silva, portaria de inatividade publicada em 001.04.2010; Ronaldo Alves Bittencurt, portaria de inatividade publicada em 01.08.2008, portanto, não fazem
jus
ao recebimento do abono salarial incoporado.

Ademais, por coerência lógica,
não pode ser realizado o
cálculo do abono ainda que incorporado na graduação hierarquicamente superior a qual se deu a inatividade dos beneficiários, na forma requerida na inicial, pois isto implicaria em
conceder aos aposentados proventos em valor maior do que aquele recebido pelo militar na ativa na mesma graduação, em desprestigio da própria sistematica de paridade e integralidade aplicável a espécie, por conseguinte, forçoso é reconhecer que a prevsião não foi recepcionada pela Constituiçao Federal de 1988.

Sobre a matéria há precedentes do Supremo Tribunal Federal consignando como razão de decidir que o
quantum
dos beneficio previdenciário não pode ultrapassar a totalidade dos vencimentos do servidor à época do seu falecimento,
nos seguintes julgados:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO ESPECIAL (ART. 242 DA LEI Nº 1.711/52 C/C LEI Nº 6.782/80) E PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, § 5º DA CF, EM SUA REDAÇÃO ORIGINAL. 1.
A dedução dos benefícios previdenciários da pensão recebida pela recorrida é medida que se impõe em razão de o quantum não poder extrapolar a totalidade dos vencimentos do servidor à época de seu falecimento. Inteligência do art. 40, § 5º da CF, em sua redação original
. 2. Recurso provido.”

(RE 241925, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 17/08/2004, DJ 03-09-2004 PP-00034 EMENT VOL-02162-02 PP-00244 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 270-275)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CIMULAÇÃO: PREVIDENCIÁRIA E ACIDENTÁRIA. LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 40, §§2.º, 7.º E 8,.º, DA CF.

1 – O quantum da pensão por morte, nos termos do art. 40, §§ 2.º, 7.º e 8.º, não pode extrapolar a totalidade dos vencinentos da remuneração do servidor à época do seu falecimento. Porcendentes..

2 – Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 721354, Relator(a):

Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJ 09-02-2011 PP-00408 EMENT VOL-024600-02 PP-00408 REV.MG v. 61, n. 195, 2010, p. 355-356)

Os precedentes
retro
transcritos são baseados não só na regra de paridade e integralidade da redação original do art. 40, §4.º, da CF, como também na proibição expressa no art. 40, §2.º, da CF, com redação da Emenda Constitucional n.º 20/98, nos seguintes termos:

“
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

(...)

§ 2º
Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)
”

Além do que, há precedentes desta egrégia Corte Estadual consignando que o recebimento previsto na lei estadual de grau hierarquicamente superior correspondente apenas ao soldo do militar, mas mantido o vencimento e demais vantagens do posto da ativa, na forma da interpretação do 52, II, § 1º, “A”, da Lei Estadual nº 5.251, c/c art. 2º, da Lei Estadual nº 5.681/91.

Neste sentido, transcrevo os julgados paradigmáticos desta egrégia Corte Estadual,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES MILITARES INATIVOS. ABONO CRIADO PELO DECRETO 2.219/1997, 2.836/1998. CARÁTER TRANSITÓRIO. MILITAR. RESERVA REMUNERADA. INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INATIVIDADE ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. MANUTENÇÃO DO GRAU HIERÁRQUICO DA ATIVIDADE. DIREITO CONFIGURADO APENAS ÀQUELES QUE PASSARAM PARA A INATIVIDADE ANTES DO ADVENTO DA EC 41/2003. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO TJPA CONSOLIDADA SOBRE O TEMA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS IMPETRANTES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Trata-se de Mandado de Segurança em que se pleiteia a equiparação do abono salarial aos proventos dos militares da reserva, ante a omissão da administração pública em adimplir as parcelas tal como se faz perante os militares da ativa.

2 – É entendimento pacífico que o abono salarial, instituído pelos Decretos 2219/97, 2836/98 e 2837/98, possui natureza transitória, não havendo se falar em incorporação aos proventos, ressalvando-se os casos dos policiais militares que passaram para a inatividade antes da EC nº 41/2003.

3 –
No que tange à equiparação, consigno que a jurisprudência pacífica deste Tribunal entende que o abono concedido a militar inativo deve ter como fundamento o mesmo grau hierárquico que exercia quando na ativa, de modo que a incorporação e pagamento deste valor com base em grau superior não é admitida, sobretudo se analisada a sistemática da paridade e integralidade

4 – Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso de apelação interposto pelos impetrantes conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019857-21.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/06/2020)

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. RESERVA. ABONO SALARIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E NECESSIDADE DO ESTADO DO PARÁ INTEGRAR A LIDE. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. ABONO SALARIAL. MILITARES TRASFERIDOS PARA A RESERVA REMUNERADA ANTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO AO RECEBIMENTO. PRINCÍPIOS DA INTEGRALIDADE E PARIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. RECURSO DE APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A jurisprudência do TJE/PA e STJ pacificou entendimento sobre a natureza transitória do abono salarial, e por conseguinte, não incorporável aos proventos recebidos na inatividade pelos policiais militares, com base nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, ressalvados, no entanto, as incorporações realizadas pelo próprio órgão previdenciário antes da vigência da EC 41/2003, bem como a paridade do benefício entre ativos e inativos na ocasião da transferência para a reserva antes reforma constitucional.

2. Incabível a percepção dos proventos com abono salarial correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem da reserva remunerada face a vedação expressa do art. 40, §2º da CF.

3. Remessa Necessária conhecida. Apelo conhecido e provido parcialmente.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0016602-94.2008.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2021)

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. REPRESENTAÇÃO POR GRADUAÇÃO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART 2º DA LEI ESTADUAL N
º 5.681/91
.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
O art. 2º, da Lei Estadual nº 5.681/91, que trata sobre a transferência do policial militar para a reserva, preceitua que o Servidor Militar Estadual, transferido a inatividade na forma disposta no artigo anterior, terá o cálculo dos seus proventos referidos ao soldo do posto ou graduação imediatamente superior, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo dos acréscimos legais da inatividade;

II –
In casu, o apelante foi transferido para a inatividade no posto de 1º Tenente, percebendo o soldo de Capitão, uma vez ter cumprido os requisitos necessários previstos no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Pará. Entretanto, as demais vantagens remuneratórias que foram incorporadas em seus proventos, devem corresponder à escala hierárquica ocupada pelo recorrente e na qual se aposentou;

III –
Outrossim, o pleito do apelante de
recebimento
da representação por graduação em grau superior à patente que possuía quando foi transferido para a reserva remunerada não merece guarida;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0037828-53.2011.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/10/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MAJORAÇÃO DE ADICIONAL DE REPRESENTAÇÃO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE COM O SOLDO CORRESPONDENTE AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
SITUAÇÃO QUE NÃO IMPORTA EM ALTERAÇÃO QUANTO AS DEMAIS VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, II, § 1º, “A”, DA LEI ESTADUAL Nº 5.251, DE 31 DE JULHO 1985 C/C ART. 2º DA LEI Nº 5.681/91
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0034470-12.2013.8.14.0301 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/07/2020)

"REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO. ABONO IGUAL AO PAGO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ADMISSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DOS PROVENTOS DA GRADUAÇÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS MAIORES QUE A REMUNERAÇÃO DA ATIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1

-
Configura-se inconstitucional o pagamento a menor do abono salarial a servidor inativo em relação ao valor pago a servidor da ativa, quando o mesmo foi aposentado pela regra a paridade entre ativos e inativos, que vigorava antes da promulgação da Emenda Constitucional n.° 41/2003;

2
-
I
n casu incabível a percepção proventos correspondentes aos militares da ativa de grau hierarquicamente superior da graduação do cargo efetivo em que ocorreu a aposentadoria do servidor, quando da passagem para reserva remunerada, face à vedação expressa do art. 40, §2º, da CF;

3- Apelação e reexame conhecidos e parcialmente providos à unanimidade."

(Apelação Cível, Processo 0024922-45.2008.8.14.0301, Rela. Dahil Paraense de Souza, Órgão Julgador 3ª Câmara Cível isolada, julgada em 28.06.2012, Publicação DJ em 29.06.2012)

Ante o exposto,
conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, para manter a decisão monocrática e as conclusões externadas em relação a cada um dos impetrantes, isto é, julgando improcedente o pedido da inicial em relação aos autores:
Aristoteles Mendonça Matos, João Braga Neto, Regina Margereth Ramos Correa, José Carlos Cunha Nunes, Carlos Roberto Braga dos Santos, Ailton Bastista da Silva e Ronaldo Alves Bittencurt, que passaram para inatividade após a emenda constitucional n.º 41/2003, e mantida a sentença em relação a procedencia dos demais apelados e improcedência do pedido de Ana Maria Ferreira da Silva, por força da coisa julgada, ressalvando que o cálculo do abono deve ser no grau hierarquico da ativa dos beneficiados, nos termos da fundamentação da decisão monocrática e do voto ora proferido.

Após o trânsito em julgado proceda-se a baixa do processo e posterior remessa ao Juízo de origem para ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 04/02/2025